Tribunal: TJBA
Processo: 8005750-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005750-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALVA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR NA ESCOLHA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Reinalva Ferreira Costa contra decisão da Juíza da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8150029-05.2023.8.05.0001, movida em face de Banco Master S/A. A decisão agravada declarou, ex officio, a incompetência absoluta daquele juízo, determinando a remessa dos autos para o juízo da Comarca de Lauro de Freitas/BA, com base em suposta prevalência do foro do consumidor. A agravante sustentou que, no caso de relações de consumo, o foro pode ser o do domicílio do autor, do réu ou o de eleição contratual, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para manter os autos na comarca da capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações que envolvam relação de consumo, é possível ao juiz declinar, de ofício, da competência territorial em desfavor do consumidor; (ii) estabelecer se o ajuizamento da demanda no foro do réu, por opção do consumidor, constitui escolha válida e juridicamente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a faculdade de propor a ação no foro de seu domicílio, sem impor-lhe obrigação nesse sentido, podendo este optar livremente por outros foros legais, como o do domicílio do réu ou o foro contratualmente eleito.

A jurisprudência do STJ reconhece que a competência territorial, mesmo em relações de consumo, tem natureza relativa e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ.

A escolha do foro do domicílio do réu, pela parte consumidora, não se reveste de aleatoriedade, estando justificada documentalmente e amparada pelos arts. 46 do CPC e 101, I, do CDC, bem como pela contratação ocorrida por meios eletrônicos com documentos registrados em Salvador/BA.

A ratio do art. 101 do CDC visa ampliar o acesso do consumidor à justiça, não podendo ser interpretada de forma restritiva ou aplicada contra seus interesses, como já afirmado por doutrina especializada e precedentes do TJ/BA e STJ.

A hipótese dos autos se enquadra na tese do Tema 988 do STJ, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor pode, validamente, optar pelo foro do domicílio do réu ou foro contratualmente eleito, sendo vedado ao magistrado declinar, de ofício, da competência territorial em seu desfavor.

A competência territorial em ações consumeristas é relativa e não pode ser reconhecida ex officio, conforme a Súmula 33 do STJ.

O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor uma faculdade de escolha do foro, cuja aplicação não pode ser revertida em seu prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46, 337, § 5º e 1.015; CDC, art. 6º, VIII e art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.04.2015, DJe 20.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.08.2018, DJe 20.08.2018; TJ-BA, AI 0010698-94.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 21.02.2018; TJ-BA, AI 8026741-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005750-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
REINALVA FERREIRA COSTA
e como apelada
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02